Tribunal: STF
Processo: HC 70834
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-07
Data de publicação: 1993-12-07

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES. INOCORRENCIA.
          A  simples  alegação  da ocorrencia  de  sevicias,  na fase
policial, não afeta a validade da sentença condenatória que se fundou
em amplo quadro probatório.
          A  opção pela versão  deduzida por  uma dada testemunha, em
detrimento de outra, cabe ao juízo processante, estando envolvida, em
eventual reexame, matéria de mérito vinculada a minucias faticas.
          A  homologação de  desistencia  da testemunha,  por  quem a
indica, não pode justificar alegação de cerceamento de defesa.
          Habeas corpus indeferido.